Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705535-28.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES AGRAVADO: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR, LARISSA NUNES SCARELLI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, admitidos como agravo interno, opostos por ADRIANA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MORAES contra a r. decisão exarada no ID 32994098, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pela embargante na inicial da ação rescisória proposta em desfavor de ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, JAIR SEBASTIÃO DE SOUZA JUNIOR e LARISSA NUNES SCARELLI, objetivando rescindir acórdão exarado nos autos da apelação cível interposta na ação de indenização n. 0714594-08.2020.8.07.0001. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 33030966, a autora afirma que estaria configurada contradição em relação à análise da questão controvertida, porquanto esta Relatoria, a despeito de reconhecer que se trata de sentença na qual houve condenação, considerou cabível a fixação de honorários de sucumbência com base em parâmetro fora da ordem prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A autora afirma, ademais, que estaria configurada omissão quanto ao fato de que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em patamar inferior ao requerido na inicial, não configuraria hipótese de sucumbência recíproca. Ao final, a autora postulou o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na inicial, de modo a sobrestar o cumprimento da sentença rescindenda. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 33153056 e, com base no princípio da fungibilidade recursal, recebeu os embargos de declaração como agravo interno, por considerar que não se encontra caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória da tutela de urgência, e porque a embargante busca rediscutir os fundamentos que amparam o indeferimento da tutela de urgência. A agravante apresentou complementação ao agravo interno (ID 33246477), aduzindo que, no v. acórdão rescindendo, a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa, não se encontra fundamentado no fato de o valor da condenação ser irrisório. Asseverou, ademais, que não há discussão a respeito da distribuição proporcional dos ônus de sucumbência na demanda na qual foi prolatado o v. acórdão rescindendo, mas apenas a respeito dos parâmetros de cálculo da aludida verba. Os réus ofertaram contestação (ID 33575944), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do réu ELINALDO TAVARES DE GONZAGA. Quanto ao mérito, sustentam que os honorários de sucumbência foram arbitrados de forma correta no v. acórdão rescindendo, não havendo razão para que seja acolhida a pretensão rescisória deduzida na inicial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil disciplina o procedimento do agravo interno nos seguintes termos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, é assegurado ao relator, em juízo de retratação, reexaminar a matéria objeto da decisão judicial, para o fim de modificar provimento jurisdicional exarado, caso fique convencido do desacerto do posicionamento firmado. Do cotejo da argumentação vertida pela agravante com os fundamentos que nortearam a fixação dos honorários de sucumbência no v. acórdão rescindendo, observa-se que, de fato, não foi adotado o critério da apreciação equitativa, conforme consta da r. decisão denegatória da tutela de urgência. Com efeito, os honorários de sucumbência foram arbitrados no v. acórdão rescindendo, nos seguintes termos: Alfim, deve ser frisado que, parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido o apelo, e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, a apelante sujeita-se ao disposto no artigo 85, §11, do novel Código de Processo Civil[4], que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Assim é que, fixada a verba originalmente em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no percentual de 85% (oitenta e cinco por cento), a cargo da autora, e 15% (quinze por cento), a cargo da ré, os honorários imputados à autora devem ser agregados de mais 15% do montante originário, alcançando 10% do valor da causa, mantida a verba imputada à ré e vedada a compensação. Esteado nos argumentos alinhados, conheço em parte do apelo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo intacta a ilustrada sentença guerreada. Considerando que o apelo restara desprovido, majoro os honorários advocatícios imputados à autora para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, mantida a verba originalmente imposta ao réu e vedada a compensação. É de se verificar, portanto, que foi adotado o valor da causa como parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência, com fundamento no § 2o do Código de Processo Civil, não se tratando de fixação por equidade, em virtude de condenação em valor irrisório. Com base nesta premissa, passo a examinar o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial da ação rescisória, objetivando sobrestar o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados na ação de indenização n. 0714594-08.2020.8.07.0001. De acordo com a redação do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para efeitos de concessão de tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O teor do dispositivo legal em questão é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Apenas em caráter subsidiário, quando inviabilizada a mensuração do proveito econômico obtido na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa. Consequentemente, há uma ordem a ser observada quanto aos critérios de fixação de honorários advocatícios, de modo que, havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) desse valor. Não havendo condenação e resultando a tutela jurisdicional em proveito econômico aferível, os honorários de sucumbência devem ser fixados ente 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do acréscimo financeiro obtido pela parte. Por fim, quanto não for possível apurar o proveito econômico obtido, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Este entendimento encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser verificado do aresto a seguir reproduzido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). 1. Ação declaratória. 2. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 - promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 3. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021) – grifo nosso. Na hipótese em apreço, a ação rescisória tem por objeto acórdão no qual os honorários de sucumbência foram arbitrados com base no valor da causa, a despeito de ter sido acolhida parcialmente a pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais. Dessa forma, em um exame não exauriente dos argumentos vertidos pela autora, observa-se que há probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial da ação rescisória, uma vez que o parâmetro para cálculo dos honorários de sucumbência adotado no v. acórdão rescindendo se mostra manifestamente contrário à regra inserta no artigo § 2o do 85 do Código de Processo Civil, Ademais, encontra-se caracterizado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que já foi proposto o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, de forma que a autora poderá ser compelida ao pagamento de verba honorária em patamar superior ao efetivamente devido. Pelas razões expostas, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão exarada no ID 32994048 e defiro a tutela urgência vindicada, para sobrestar a exigibilidade do v. acórdão exarado nos autos da apelação cível n. 0714594-08.2020.8.07.0001, quanto aos honorários de sucumbência arbitrados, até o julgamento da ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.